Tribunal: TJSP
Processo: 0024531-23.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
*RESCISÃO DE CONTRATO c.c. PERDAS E DANOS e INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS – ações julgadas parcialmente procedentes – apelo da requerida insurgindo-se contra o valor devido à autora, não abatimento das vendas estornadas e das comissões de vendas feitas pela autora a ela mesma, bem como a condenação por danos morais – requerida que não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar as

Ementa:
*RESCISÃO DE CONTRATO c.c. PERDAS E DANOS e INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS – ações julgadas parcialmente procedentes – apelo da requerida insurgindo-se contra o valor devido à autora, não abatimento das vendas estornadas e das comissões de vendas feitas pela autora a ela mesma, bem como a condenação por danos morais – requerida que não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar as conclusões do perito – impossibilidade de abatimento dos estornos não comprovados – impossibilidade de abatimento das comissões de vendas feitas pela autora a ela mesma por falta de previsão contratual – danos morais decorrentes da negativação indevida - demandas procedentes em parte - recurso improvido.*